Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-80.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FICANCEIRA DO ALIMENTANTE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de contradição no acórdão, especificamente a alteração na capacidade econômica do alimentante, os embargos de declaração devem ser providos para sanar a contradição apontada e fixar o valor da obrigação alimentícia.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.